Tribunal: TJSP
Processo: 2117777-79.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Os embargos de declaração permitem reconhecer o equívoco do acórdão embargado.

A Telefônica apresenta os embargos para questionar reconhecimento de direito decorrente da ACP a titular de linha adquirida sob a égide da Portaria 86 – Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada pela

Ementa:
Os embargos de declaração permitem reconhecer o equívoco do acórdão embargado.

A Telefônica apresenta os embargos para questionar reconhecimento de direito decorrente da ACP a titular de linha adquirida sob a égide da Portaria 86 – Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada pela TELEFONICA e que demonstra o recebimento da integralidade dos créditos a que fazia jus o acionista. Contrato não abrangido no título – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, de fato, receberam o número exato de 6.436 ações, tal como pleiteado na inicial.

Embargos acolhidos para dar provimento ao agravo da TELEFONICA e determinar a extinção do feito, diante da ausência de interesse da parte autora.

Embargos em duplicidade – Preclusão consumativa – Não conhecimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2117777-79.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Ibitinga,
em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é embargado JOSÉ
EDUARDO MONTANARI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117777-79.2017.8.26.0000/50000 - Ibitinga - Voto no 65729a -
VOTO No 65729a
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2117777-79.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: IBITINGA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GLARISTON RESENDE
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGADO: JOSÉ EDUARDO MONTANARI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2117777-79.2017.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
EMBARGADO: JOSÉ EDUARDO MONTANARI
JULGAMENTO CONJUNTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.oS
2117777-79.2017.8.26.0000/50000 E 2117777-79.2017.8.26.0000/50001
Os embargos de declaração permitem reconhecer o equívoco do
acórdão embargado.
A
Telefônica
apresenta
os
embargos
para
questionar
reconhecimento de direito decorrente da ACP a titular de linha
adquirida sob a égide da Portaria 86 Necessidade de adequação
ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp
1867482 SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada
pela TELEFONICA e que demonstra o recebimento da
integralidade dos créditos a que fazia jus o acionista. Contrato não
abrangido no título Inadmissibilidade de se contemplar aqueles
que, segundo os documentos apresentados, de fato, receberam o
número exato de 6.436 ações, tal como pleiteado na inicial.
Embargos acolhidos para dar provimento ao agravo da
TELEFONICA e determinar a extinção do feito, diante da
ausência de interesse da parte autora.
Embargos em duplicidade
Preclusão consumativa
Não
conhecimento.
Vistos.
Trata-se de recursos interpostos em face de acórdão, proferido nos
autos de agravos de instrumento, que definiu os critérios para a liquidação dos valores
devidos ao acionista.
Nos embargos de declaração, a TELEFÔNICA BRASIL S.A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117777-79.2017.8.26.0000/50000 - Ibitinga - Voto no 65729a -
aponta vícios no julgado, aduzindo a questão referente ao contrato ter sido celebrado sob
a égide da Portaria 86, o que afasta o direito pleiteado pela parte autora. Ademais, afirma
que não incide a dobra acionária porque esta não estaria abarcada na sentença da ACP.
Requer o acolhimento dos presentes, sanando-se as omissões.
Intimada a parte embargada, não apresentou respostas aos
recursos.
Decide-se.
Os
embargos
no
2117777-79.2017.8.26.0000/50000
serão
acolhidos.
Em que pese o entendimento anterior da Câmara Preventa, o C.
STJ decidiu que os contratos celebrados na forma regulamentar da Portaria 86 do
Ministério das Comunicações não são admitidos na ação civil que condenou a Telefônica
a pagar o equivalente do número de ações não creditadas por critério equivocado de
cálculo, conforme Acórdão do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (Resp
1867482, DJ de 29.5.2020).
Nesse precedente a questão foi esmiuçada e o resultado do
posicionamento convence de que os titulares de contratos regidos pela Portaria 86
receberem os créditos prometidos e se algum resíduo de direito financeiro estiver
pendente, não será no âmbito da ação civil que tratou de outro bloco contratual (da
Portaria 1.028/96) que será solucionado.
Não há impedimento ou preclusão que obste o pronunciamento do
Tribunal sobre a adequação do pedido. Veja-se que a 4a Câmara de Direito Privado foi
considerada preventa e o Desembargador Ênio Santarelli Zuliani juiz certo para
julgamento de todos os recursos. Esse reconhecimento declarado pela Turma Especial
do Direito Privado do Tribunal de Justiça foi publicado exatamente para que o controle
judicial das decisões se fizesse de modo concentrado, em uma exclusiva unidade
judiciária, para evitar decisões conflitantes e especialmente segurança de que não se
admitiria ingresso de pessoas não credenciadas no título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117777-79.2017.8.26.0000/50000 - Ibitinga - Voto no 65729a -
O Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título executivo da
ação civil pública para agir com celeridade e eficiência, analisando os documentos desde
logo e independentemente do momento ou do tipo de decisão que traz aquela habilitação
ao nosso conhecimento. É de se determinar ressarcimento nos termos exatos da
sentença coletiva, que é de interpretação restritiva. Isso significa que não se podem abrir
exceções para determinar pagamentos não conferidos pelo direito material executável
ante o descumprimento de eventuais normas de cunho processual, devendo-se, se o
caso, flexibilizar as regras da preclusão consumativa. Exatamente por isso que,
independentemente do momento em que há a apresentação das radiografias, seu
conteúdo deve ser levado em consideração para que não se confira direitos a pessoas
não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em
julgado. O processo civil é instrumento para que se formalize o direito material e
não poderá se transformar em mecanismo de concessão de direito a quem não
possui.
Está, pois, provado que a parte adquiriu a linha telefônica sob a
égide da Portaria 86 (fls. 161 dos autos principais), tendo sido emitidas as 6.436 ações
preferenciais a que tinha direito, sendo que o pedido formulado na inicial está fora dos
parâmetros delimitados pela ACP, em que os acionistas lesados tiveram emitidas em seu
favor o total de 3.464 preferenciais.
E se assim o é, deve-se reconhecer que a parte embargada
pretende liquidar direitos inexistentes, na medida em que não é titular do direito tutelado
na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda, que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117777-79.2017.8.26.0000/50000 - Ibitinga - Voto no 65729a -
apresentado. Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. É
por isso que o pedido feito na ação de liquidação de sentença deve ser extinto, por
ausência de interesse processual da parte autora, nos termos do art. 485, VI, do
CPC. Fica a parte autora condenada ao ônus sucumbenciais e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §2, do CPC, ressalvada a gratuidade
judicial concedida.
Prejudicado, assim, o conhecimento dos segundos embargos
opostos pela ré (2117777-79.2017.8.26.0000/50001), diante da duplicidade verificada, já
tendo ocorrido a preclusão consumativa com a apresentação do primeiro recurso.
Isso
posto,
acolhem
os
embargos
2117777-79.2017.8.26.0000/50000 para extinguir o feito de origem, e não se conhecem
dos embargos 2117777-79.2017.8.26.0000/50001, nos termos acima expostos.
ENIO ZULIANI
Relator